Tribunal: STF
Processo: Rcl 59347
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Rubens Carlos de Oliveira Junior, em face de acórdão proferido pela Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do Processo 8038953-47.2019.8.11.0001.



    Em suas razões, sustenta, em síntese, que a decisão reclamada teria desrespeitado o decidido na cautelar referendada nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.261, porquanto deixou de reconhecer os prejuízos advindos da disseminação de informações falsas e condutas vexatórias, as quais supostamente extrapolaram os limites da liberdade de expressão.



    Colhem-se da inicial as seguintes informações:



          “(...) o Reclamante ingressou com a referida Ação de Indenização por Danos Morais, buscando auxilio do poder judiciário na reprimenda da disseminação de informações falsas e condutas vexatórias, justificadas sob o manto da liberdade de expressão. 



    Assim, após o deslinde processual, o juiz leigo do 3° Juizado Especial Cível lançou sentença, a qual entendeu pela caraterização da extrapolação do limite da liberdade de expressão e condenou o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais, conforme Doc. 23. 



    Entrementes, após o Requerido interpôs Recurso Inominado, onde alegou inexistência de conduta ilícita em seus atos, e que a narrativa adotada por ele não teve a intenção de abalar a honra subjetiva ou objetiva do Reclamante. 



    Pontua-se que, em suas Contrarrazões (Doc. 24), o recorrido, ora Reclamante, consignou que a sentença proferida em primeiro grau estaria de acordo com o entendimento adotado por este E. Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado de constitucionalidade, através da ADI nr. 7261. 



    Desse modo, após a interposição do Recurso, e desconsiderando a decisão paradigma proferida na ADI nr. 7261, adveio voto (Doc. 25/06) do douto Relator da Turma Recursal Única de Mato Grosso, onde o mesmo entendeu que a parte Recorrente não cometeu qualquer abuso ‘MESMO QUE O QUALIFICANDO COMO ATO ILÍCITO’ mas sim a mera ‘exteriorização de opinião pessoal, em pleno exercício a garantia constitucional da liberdade de expressão e manifestação de pensamento’. 



    Assim, o douto juízo informa que, ainda que a informação disseminada seja falsa (uma vez que o ato praticado foi lícito e aprovado pela instituição), este estaria coberto sob o manto da liberdade de expressão, o que não se coaduna a decisão paradigma adotada por esta colenda Corte, razão pelo qual maneja-se a presente Reclamação Constitucional”. (eDOC 1, pp. 7-8 – ID: 53b6e28e) 



    Nesses termos, aduz que o entendimento referendado por esta Corte no julgamento da ADI-MC 7.261, no sentido que a liberdade de expressão não ampara a disseminação de notícias falsas, é de observância obrigatória pelos Juízos de instâncias inferiores. 



    Assim, argumenta que o Tribunal reclamado, diante da comprovada divulgação de falsa informação pelo ora beneficiário, não deveria “dar provimento ao Recurso, e reformar a sentença a quo, por entender que as informações falsas disseminadas pelo Requerido estavam acobertadas pelo manto da liberdade de expressão, e se traduziam manifestação de pensamento”. (eDOC 1, pp. 19-20 – ID: 53b6e28e)



    Por fim, requer a concessão de medida liminar para suspender imediatamente os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a procedência da presente reclamação com a cassação do ato reclamado.



     É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, dispenso a requisição de informações e a remessa do feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo se encontra em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Ademais, nos termos da consolidada jurisprudência da Corte, os atos reclamados devem ajustar-se com exatidão e pertinência ao conteúdo das decisões desta Suprema Corte indicadas como desrespeitadas.



    Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008; grifo nosso).



    No caso, a parte reclamante sustenta violação ao que decidido no julgamento da ADI-MC 7.261. Contudo, não se verifica pertinência entre o que debatido no precedente e a matéria tratada nos autos.



    No ponto, destaco que o Plenário da Corte, referendando decisão proferida pelo relator Min. Edson Fachin, confirmou o indeferimento da medida cautelar postulada na Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.261, ajuizada pelo Procurador-Geral da República (PGR), contra o art. 2º, caput e §§ 1º e 2º; arts. 3º, caput, 4º, 5º, 6º e 8º da Resolução nº 23.714 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). 



    Na ocasião, a Corte, conferindo interpretação constitucional à Resolução nº 23.714/TSE, tão somente afastou expressamente a alegação de censura prévia, por entender, dentre outros fundamentos, que (i) a Resolução do TSE não impõe qualquer tipo de restrição a nenhum meio de comunicação ou a linha editorial da mídia impressa e eletrônica; (ii) as medidas impostas não vedariam todo e qualquer discurso, mas estariam direcionadas tão somente a conteúdos que, em razão de sua falsidade patente, do descontrole e da circulação massiva, atingiriam gravemente o processo eleitoral; e (iii) o controle judicial previsto é exercido a posteriori, sendo sua aplicação restrita ao período eleitoral. 



    Desse modo, reconheceu-se a competência do Tribunal Superior Eleitoral de organização e condução das eleições gerais. Por oportuno, transcrevo ementa do acórdão proferido no julgamento do referendo à medida cautelar na ADI 7.261:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. CONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO TSE Nº. 23.714/2022. ENFRENTAMENTO DA DESINFORMAÇÃO CAPAZ DE ATINGIR A INTEGRIDADE DO PROCESSO ELEITORAL. 1. Não se reveste de fumus boni iuris a alegação de que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ao exercer a sua atribuição de elaboração normativa e o poder de polícia em relação à propaganda eleitoral, usurpa a competência legislativa da União, porquanto a Justiça Especializada vem tratando da temática do combate à desinformação por meio de reiterados precedentes jurisprudenciais e atos normativos, editados ao longo dos últimos anos. 2. A Resolução TSE nº. 23.714/2022 não consiste em exercício de censura prévia. 3. A disseminação de notícias falsas, no curto prazo do processo eleitoral, pode ter a força de ocupar todo espaço público, restringindo a circulação de ideias e o livre exercício do direito à informação. 4. O fenômeno da desinformação veiculada por meio da internet, caso não fiscalizado pela autoridade eleitoral, tem o condão de restringir a formação livre e consciente da vontade do eleitor. 5. Ausentes elementos que, nesta fase processual, conduzam à decretação de inconstitucionalidade da norma impugnada, há que se adotar atitude de deferência em relação à competência do Tribunal Superior Eleitoral de organização e condução das eleições gerais. 6. Medida cautelar indeferida.” (DJe 23.11.2022; grifo nosso) 



    Por outro lado, a irresignação do reclamante recai sobre decisão de turma recursal que, dando provimento ao recurso interposto, reformou a sentença para julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral, fundado em suposta mácula à imagem sofrida pelo autor em pleito eleitoral de candidatura ao cargo de presidente de cooperativa de trabalho médico. Transcrevo, pois, ementa desse julgado:



     



    “RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE MÁCULA À IMAGEM REALIZADA EM PLEITO ELEITORAL – PRESIDÊNCIA DE PLANO DE SAÚDE – CHAPA DE OPOSIÇÃO – ÊNFASE A FATÍDICO OCORRIDO EM GESTÃO ANTERIOR – MERA EXTERIORIZAÇÃO DE OPINIÃO PESSOAL – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO E MANIFESTAÇÃO DE PENSAMENTO – ATO ILÍCITO AFASTADO – PRECEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A crítica à gestão anterior, de onde o candidato da chapa opositora, dando ênfase a fatídico então existente, reprova a conduta então empregada pela situação, mesmo que o qualificando como ato ilícito por parte dos envolvidos, sem que cometa qualquer abuso, apenas indica a exteriorização de opinião pessoal, em pleno exercício à garantia constitucional da liberdade de expressão e manifestação de pensamento. Recurso conhecido e provido, vez que não vislumbrado o cometimento de ato ilícito”. (eDOC 33 – ID: 809bed20)



    Desse modo, conclui-se não caracterizada, no caso, a existência de “estrita aderência” entre o ato reclamado e o assentado por esta Corte no julgamento da no julgamento do referendo à medida cautelar na ADI 7.261, o que denota a inadmissibilidade desta reclamação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário. 



    Em sentido semelhante, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3.391/DF, NA ADI 5.625/DF E NO RE 958.252-RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Na espécie, o Tribunal de origem, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Dessa forma, fica afastada qualquer ilação no sentido de que houve desrespeito ao que foi decidido por este Supremo Tribunal nos paradigmas apontados, uma vez que não há identidade entre estes e o ato reclamado, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita. IV - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. V - A pretensão das agravantes não pode mais ser revisitada no processo principal, uma vez que é inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. VI - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. VII - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 56.046 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.3.2023; grifo nosso) 



    “Agravo regimental em agravo regimental em reclamação. Paradigma de controle. ADI nº 5.469/DF e ADI nº 5.439/DF. Ausência de aderência estrita. Utilização da reclamatória como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. Precedentes. 2. Segundo a firme jurisprudência do STF, a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso ou ação própria, a fim de provocar o exame per saltum de questão a ser desenvolvida nas instâncias ou pelos meios ordinários colocados à disposição do jurisdicionado para fazer prevalecer sua tese, em respeito ao corolário do devido processo legal e aos postulados do contraditório e da ampla defesa. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 54.327 AgR-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.3.2023; grifo nosso)



    Por fim, saliento que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa”. (Rcl 56.959 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023; grifo nosso)



    Dessa forma, inadmissível a presente reclamação.



    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil estabelece determinação de citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III).



    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321 do CPC, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.



    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço do beneficiário do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, §4º, do CPC.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente